Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718836-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIUM NEGOCIOS &amp; CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: COOP DOS COND AUT DE TRANSP ALTERNATIVOS DE BSB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMPERIUM NEGOCIOS &amp; CONSULTORIA LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de COOP DOS COND AUT DE TRANSP ALTERNATIVOS DE BSB LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para a caracterização da hipossuficiência. Isso porque o capital social integralizado totaliza R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo sido a pessoa jurídica constituída em maio de 2021 (ID no120088339), já durante a pandemia, o que afasta a verossimilhança da condição de hipossuficiente. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290, do CPC. I.” Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que a empresa agravante está inativa e não possui movimentações bancárias compatíveis com o pagamento das despesas processuais. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e impedir a extinção do feito. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, extrai-se dos autos originários que a empresa agravante possui capital social declarado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme se extrai do contrato social ID Num. 120088340. Por outro lado, os extratos bancários ID Num. 120088334 apontam que a empresa possui movimentações financeiras de pequena monta, conforme relatado na petição do agravo. Contudo, estas movimentações não são suficientes para demonstrar a impossibilidade da empresa agravante arcar com as despesas processuais, afinal, a aludida movimentação é incompatível com o porte da empresa. No mais, mesmo em situação de inatividade, diante do capital social declarado, é presumível que a empresa possui outros bens em seu patrimônio que permitam custear as despesas processuais. Por fim, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do Brasil, de modo que seu pagamento não implica em grande desfalque à pessoa jurídica. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 18:06:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora